Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-76.2024.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000237-76.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONIE DIAS CARVALHO - CPF: 046.081.696-96 (RECORRENTE), KELLYAN DE SOUZA MARIA - CPF: 013.253.511-48 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO –

BAGAGEM AVARIADA -

DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cancelamento de voo sem aviso prévio, atraso, conclusão da viagem de ônibus e extravio temporário de bagagem
, configuram falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4.

O extravio, ainda que temporário, da bagagem transportada, gera dano extrapatrimonial. No caso, a mala do reclamante devolvida danificada, portanto, é devido o ressarcimento determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de dano morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, bem como, ao pagamento do valor de
R$ 329,50
(trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) a título de dano material, corrigido monetariamente a partir do prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou reduzir o quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que adquiriu passagens aéreas para viajar de Alta Floresta/MT a Ipatinga/MG no dia 01/12/2023, com conexões em Cuiabá e Belo Horizonte, sendo o embarque previsto às 13h45min e previsão de chegada ao destino final
ás 08h45min do dia seguinte.

Ocorre que o voo de Belo Horizonte a Ipatinga foi cancelado sem qualquer aviso prévio, sendo realocado em outro voo com destino a Governador Valadares, ao desembarcar verificou que sua bagagem havia sido extraviada e como se não bastasse, foi obrigada a concluir a viagem via terrestre até Ipatinga, chegando ao destino final
somente 13h25min do dia 02/12/2023.

Além disso, as malas do reclamante foram entregues somente 21h30min do dia 02/12/2023, e uma delas danificada conforme fotografia acostada no id. 215724195, e Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) no id. 215724194.

A requerida apresentou contestação alegando que o cancelamento do voo, ocorreu por motivos técnicos operacionais da aeronave. Todavia, compulsando os autos verifico que não foi juntada qualquer prova apta a corroborar a tese defensiva, de maneira que ela não merece prosperar.

É evidente que o cancelamento fez com que o requerente tivesse frustrada sua expectativa de realizar a viagem em menor tempo, já que teve que concluir a viagem de ônibus, tendo se programado com antecedência para chegar no horário desejado.

Na espécie, além do desgaste físico, inerente a uma viagem que terminou com 05(cinco) horas de atraso e ainda teve sua bagagem extraviada temporariamente, a afetação do estado anímico da pessoa é inquestionável o que, sem dúvida, configura o dano moral.

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DO VOO. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE (ÔNIBUS) ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE SETE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL, EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no cancelamento do voo, sendo
necessário o consumidor realizar parte do trecho de aproximadamente 500kms, por via terrestre (ônibus), chegando ao destino final com aproximadamente 7 (sete) horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Recurso parcialmente provido
. (TJ-MT - RI: 10000024520208110009 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2020).

Desta feita, entendo que o recorrido enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Ademais, com relação aos danos materiais entendo que também deve ser mantido, isso porque, uma das malas do reclamante devolvida danificada conforme se denota das fotografias anexadas na inicial, portanto, é devido ressarcimento imposto na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024